Tribunal: TJDFT
Processo: 0716247-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CRIPTOATIVOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DE TERCEIROS NÃO SIGNATÁRIOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS.

1. Ausentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil, pois ausente a comprovação da confusão patrimonial ou desvio de finalidade entre as empresas, por ato de seus sócios ou administradores.

2. A documentação apresentada pela apelante denota indícios de associação dos réus em esquema de fraude. No entanto, a autora não descreve a participação de qualquer deles na realização do contrato objeto dos autos, de modo que a imputação de responsabilidade civil pelo mero fato de serem investigados no âmbito criminal é descabida.

3. Recurso conhecido e não provido.